Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0702315-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por ALEX CASSIANO DE OLIVEIRA PEREIRA, interno no sistema prisional, em que narra encontrar-se cumprindo pena de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime atual fechado. Aduz já ter cumprido 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses da pena. Pede que seja avaliado se faz jus a indulto pleno, comutação e revisão da pena imposta. É o breve relatório. A peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito. Para a análise dos pedidos, contudo, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada de cópia dos processos de origem, a fim de verificar-se o direito à liberdade e/ou alteração de regime, conforme pleiteado. Entretanto, não pode o magistrado proceder à instrução do feito de ofício, em face da imparcialidade que dele se exige. Dessa forma, NOMEIO a Defensoria Pública do Distrito Federal para defesa do requerente. PROCEDA A SECRETARIA à intimação da Defensoria Pública para acompanhar o trâmite do presente feito e, querendo, proceder ao seu aditamento, no prazo de 30 (trinta dias), juntando a documentação que entender necessária para sua instrução, em especial do Juízo da Execução acerca da evolução do cumprimento da pena do requerente. A Defensoria Pública deverá, se entender cabível, dar forma jurídica ao pedido, procedendo como entender de direito. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022 23:01:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator